Tribunal: TJSP
Processo: 1006062-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: . 6. Submissão da hipótese concreta à referida ressalva. 7. É inviável a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, decorrentes do direito ora reconhecido, em favor da parte impetrante. 8. Inteligência da Súmula no 271, da jurisprudência reiterada e consolidada perante o C. STF. 9. Possibilidade de compensação de créditos tributários, somente, por meio da vigência de autorização legislativa específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 11. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 12. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006062-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2023
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
r, para a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL), nas operações interestaduais com a participação de consumidores finais não contribuintes do imposto, consoante a regra do artigo 155, II, § 2o, VII e VIII, da CF, reconhecida. 3. Aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.287.019, em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.093). 4. Modulação dos efeitos do r. julgado: a) relativamente às cláusulas 1a, 2a, 3a e 6a, do Convênio ICMS no 93/15, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2.022); b) relativamente à clausula 9a, do referido Convênio, a partir da data da concessão da medida cautelar, nos autos da ADI no 5.464/DF, do C. STF, questionando a constitucionalidade do referido dispositivo normativo. 5. Inaplicabilidade da modulação dos efeitos às ações judiciais em tramitação na data do julgamento. 6. Submissão da hipótese concreta à referida ressalva. 7. É inviável a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, decorrentes do direito ora reconhecido, em favor da parte impetrante. 8. Inteligência da Súmula no 271, da jurisprudência reiterada e consolidada perante o C. STF. 9. Possibilidade de compensação de créditos tributários, somente, por meio da vigência de autorização legislativa específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 11. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 12. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006062-45.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2023

Data de publicação:

05/10/2023

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO OU ENTÃO A COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, parcialmente, demonstradas. 2. Imprescindibilidade da edição de legislação complementar, para a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL), nas operações interestaduais com a participação de consumidores finais não contribuintes do imposto, consoante a regra do artigo 155, II, § 2o, VII e VIII, da CF, reconhecida. 3. Aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.287.019, em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.093). 4. Modulação dos efeitos do r. julgado: a) relativamente às cláusulas 1a, 2a, 3a e 6a, do Convênio ICMS no 93/15, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2.022); b) relativamente à clausula 9a, do referido Convênio, a partir da data da concessão da medida cautelar, nos autos da ADI no 5.464/DF, do C. STF, questionando a constitucionalidade do referido dispositivo normativo. 5. Inaplicabilidade da modulação dos efeitos às ações judiciais em tramitação na data do julgamento. 6. Submissão da hipótese concreta à referida ressalva. 7. É inviável a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, decorrentes do direito ora reconhecido, em favor da parte impetrante. 8. Inteligência da Súmula no 271, da jurisprudência reiterada e consolidada perante o C. STF. 9. Possibilidade de compensação de créditos tributários, somente, por meio da vigência de autorização legislativa específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 11. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 12. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.